Tribunal: TJSP
Processo: 1031534-70.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez. Anulação da sentença que não se justificava. Determinação de juntada de documentos pela autora que se mostrava desnecessária, eis que já haviam sido juntados pela própria seguradora. Decaimento mínimo da ré que autorizava carrear exclusivamente à autora o pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade processual. Recurso

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez. Anulação da sentença que não se justificava. Determinação de juntada de documentos pela autora que se mostrava desnecessária, eis que já haviam sido juntados pela própria seguradora. Decaimento mínimo da ré que autorizava carrear exclusivamente à autora o pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade processual. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031534-70.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é
apelada JACKELINE SILVA PESSIN DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031534-70.2017.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO 1031534-70.2017.8.26.0576
APELANTE Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
APELADA Jackeline Silva Pessin dos Santos
COMARCA São José do Rio Preto 5a Vara Cível
VOTO No 36.800
EMENTA

DPVAT.
Ação
de
cobrança
de
indenização por invalidez. Anulação da sentença que não se justificava.
Determinação de juntada de documentos pela autora que se mostrava
desnecessária, eis que já haviam sido juntados pela própria seguradora.
Decaimento mínimo da ré que autorizava carrear exclusivamente à autora o
pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade processual.
Recurso parcialmente provido
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedente ação de cobrança de indenização prometida pelo
seguro obrigatório de veículos automotores para o caso de invalidez
permanente.
A seguradora apela e pede seja anulada a
sentença e, secundariamente alterada a disposição no tocante a disposição
quanto às verbas de sucumbência.
Para tanto ela diz que a sentença foi omissa e que tal
vício persistiu mesmo após a interposição de embargos declaratórios e que, além
disso, não foi determinado à autora que juntasse cópia completa de seu
documento de identificação, tampouco que atualizasse seus documentos
pessoais e procuração em razão de ter atingido a maioridade no curso do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031534-70.2017.8.26.0576 -Voto no
3
Ao lado disso ela afirma que a autora decaiu em
maior medida e, por isso, havia de responder integralmente pelas custas e
honorários advocatícios ou, caso assim não se entenda, que a verba
honorária seja fixada entre 10 e 20% do valor da condenação.
Recurso
regularmente
processado
e
não
respondido.
É o relatório.
I A noticiada omissão da sentença acerca de
determinado ponto alegado pela litigante, não suprida pela interposição de
embargos declaratórios, não justifica a sua invalidação.
De fato, pelo regime da lei a apelação devolve à Corte
o exame de toda a matéria impugnada, ainda que o Juiz não a tenha por inteiro
apreciado (artigo 1.013 do CPC).
Razão não há, portanto para se anular a sentença,
conclusão em nada abalada pela abstrata alusão da recorrente a dispositivos
legais e constitucionais.
II Tampouco há razão para, agora, chamar a autora a
juntar cópia de seu documento de identidade.
Com efeito, embora a cópia acostada à petição inicial
estivesse incompleta e a autora não tenha juntado nova cópia, ocorrência que,
segundo a seguradora, impediria confirmar os dados de identificação da
postulante, o fato objetivo é que o aludido documento foi juntado pela própria
seguradora, eis que fazia parte dos encaminhados por ocasião do pedido
administrativo de indenização.
Logo, com base nos mesmos era possível confirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031534-70.2017.8.26.0576 -Voto no
4
identificação da autora.
Por outro lado, o fato de a autora ter atingido a
maioridade no curso do feito não invalidava os documentos e procuração
juntados com a petição inicial, não havendo razão para se determinar que ela
juntasse documentos atualizados.
III Quanto ao mais, assiste razão à recorrente, cabendo
observar que ela não se insurge contra a sentença no ponto em que ela
reconheceu que a autora fazia jus à diferença de indenização, o que dispensa a
Corte de se manifestar sobre tal tema.
Ela apenas se insurge contra a disposição da sentença
no tocante às verbas de sucumbência.
Pois bem
Como se vê na petição inicial, a autora pleiteava a
condenação da ré no valor de R$8.268,75, mas obteve não mais que R$ 506,25.
Logo, forçoso reconhecer que ela sucumbiu na quase
totalidade do pedido, sendo mínimo o decaimento da seguradora.
Tal situação se assemelhava à sucumbência exclusiva
e reclamava, por isso, a aplicação do artigo 86 parágrafo único do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Por isso, passa a autora agora a responder pela
totalidade das despesas processuais, ficando mantida a sua condenação ao
pagamento de honorários do advogado da ré, observando-se o disposto no artigo
98 § 3o do CPC, cassada a condenação da seguradora ao pagamento dessas
verbas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031534-70.2017.8.26.0576 -Voto no
5
Para tal fim dá-se parcial provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator